Tribunal: TJPA
Processo: 0816313-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13062 - Anotação na CTPS
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816313-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ALIANCA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
0816313-02.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única de Tomé Açu

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
MADEIREIRA ALIANÇA LTDA.

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXECUÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR POR DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a execução da multa cominatória no valor de R$ 56.480,00, acrescida de penalidade e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. O agravante sustenta que a multa não foi expressamente confirmada na sentença de mérito, o que inviabilizaria sua exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a multa cominatória fixada em tutela de urgência pode ser executada definitivamente sem confirmação expressa na sentença de mérito;
(ii) estabelecer se o valor da multa imposta deve ser reduzido por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução definitiva da multa cominatória é admissível quando esta foi mantida no curso do processo sem impugnação eficaz, não sendo necessária sua confirmação expressa na sentença de mérito.

O Tema 743 do STJ refere-se à exigibilidade provisória das astreintes, não sendo aplicável à hipótese de cumprimento definitivo de sentença.

O valor arbitrado inicialmente (R$ 56.480,00) revela-se excessivo, configurando desproporcionalidade e possível enriquecimento sem causa, justificando sua revisão.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a redução das astreintes de ofício sempre que atingirem valores exorbitantes, desvirtuando sua finalidade coercitiva.

A redução do valor da multa para R$ 10.000,00 atende ao caráter coercitivo da medida sem configurar excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória fixada em tutela de urgência pode ser executada definitivamente, independentemente de confirmação expressa na sentença de mérito, desde que tenha sido mantida no curso do processo sem impugnação eficaz.

É possível a redução de ofício do valor das astreintes quando se verificar sua desproporcionalidade, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 523, § 1º, e 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt na Rcl 30972/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 03.03.2022; STJ, REsp 1376871/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2014; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1078941/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao agravo de instrumento, mantendo a exigibilidade da multa cominatória, porém reduzindo seu valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto do relator.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001916-05.2012.8.14.0060, que rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente, mantendo a execução do débito no valor de R$ 429.022,08, acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC.

A parte agravante sustenta, em síntese, que:

(i) A decisão agravada viola os princípios do devido processo legal e da coisa julgada, uma vez que mantém a exigibilidade de valores que não foram expressamente confirmados na sentença de mérito;

(ii) O montante executado inclui multa pecuniária por descumprimento de liminar no valor de R$ 56.480,00, quantia que seria indevida, pois a condenação em astreintes não foi ratificada na sentença final;

(iii) O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 743, firmou o entendimento de que as multas fixadas em antecipação de tutela só podem ser executadas se forem confirmadas expressamente na sentença de mérito, o que não ocorreu no caso concreto;

(iv) O prosseguimento da execução configura enriquecimento sem causa da parte exequente e afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, requer:

(a) O recebimento do agravo com efeito suspensivo, para impedir a continuidade da execução enquanto perdurar a controvérsia sobre a exigibilidade da multa;
(b) A reforma da decisão, determinando a exclusão da multa de R$ 56.480,00 do montante executado.

Em contrarrazões, a Madeireira Aliança Ltda. pugna pelo não conhecimento ou, alternativamente, pelo desprovimento do agravo, argumentando que:

(i) O recurso não deve ser conhecido, pois a matéria suscitada não foi objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco da decisão agravada;

(ii) O próprio agravante reconheceu expressamente a dívida em sua impugnação ao cumprimento de sentença, conforme demonstrado nos autos;

(iii) A multa imposta foi devidamente ratificada na sentença de mérito, inexistindo qualquer irregularidade na decisão agravada;

(iv) O agravo carece de interesse recursal, pois a decisão homologou acordo entabulado entre as partes, o qual previa expressamente a aplicação da multa em caso de descumprimento.

É o relatório.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
0816313-02.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única de Tomé Açu

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
MADEIREIRA ALIANÇA LTDA.

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal envolve a exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
), matéria que se insere no âmbito da ordem pública e, portanto, pode ser analisada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a revisão das
astreintes
é admissível independentemente de provocação da parte, sempre que se verificar a sua desproporcionalidade ou o seu desvirtuamento da função coercitiva originária.

Na origem, a empresa agravada ingressou com a demanda objetivando a retirada de restrição indevidamente lançada em seu veículo, como se vislumbra do seguinte trecho da exordial:

“(...)a requerente, então, buscou informações sobre veículo junto ao DETRAN, onde descobriu a ‘Restrição nº 2028820’, lançada sobre o veículo pelo BRADESCO, tornando-o objeto de alienação fiduciária, desde 22.01.2008, em função de um suposto contrato de n° 002257017. Para piorar, e tornar ainda mais confusa a situação, a restrição em questão foi lançada referindo uma empresa do Estado de Goiás, denominada "Estrela de Goiás Comércio Impo", tudo conforme Histórico do Veículo (doc. 03).

(...)

A empresa referida, contudo, jamais foi proprietária do veículo em questão. Embora o veículo pertença à requerente há vários anos, está sendo objeto de absurda restrição financeira lançada pelo banco requerido, sem que tenha, a requerente, assinado qualquer contrato ou autorização nesse sentido... na verdade, tudo está ocorrendo sem qualquer explicação razoável, afinal, como pode um veículo de uma empresa ser objeto de garantia em contrato celebrado por outra junto ao banco, sem qualquer anuência da proprietária? Impossível, e inexplicável.”.

O processo de origem teve tutela de urgência deferida para que a restrição sobre o bem fosse retirada, liminar confirmada em sentença de procedência devidamente transitada em julgado.

Após, em fase de cumprimento de sentença, a empresa agravada requereu o pagamento de importância de R$56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais) relativos ao descumprimento da ordem para retirada do gravame perante o DETRNA-PA, da qual o banco agravante apresentou impugnação sem nada falar sobre o valor da multa.

Ato contínuo, houve o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença da qual o banco-agravante interpôs o presente agravo de instrumento em que sustenta, unicamente, que a multa fixada em decisão liminar somente poderia ser executada caso fosse expressamente ratificada na sentença de mérito,
o que não ocorreu no presente caso
.

Pois bem, entendo que não merece prosperar a tese do Banco.

O
Tema 743 do STJ
, que firmou esse entendimento, refere-se
especificamente à execução provisória da multa cominatória
, o que não é a hipótese dos autos. Aqui, trata-se de
cumprimento definitivo de sentença
, situação em que a exigibilidade da multa não depende de confirmação expressa na decisão final, bastando que tenha sido mantida no curso da lide sem impugnação eficaz.

Assim, não há fundamento para afastar totalmente a multa imposta, pois sua exigibilidade decorre do próprio descumprimento da obrigação imposta ao agravante.

Apesar da manutenção da multa, entendo que o montante inicialmente arbitrado (
R$ 56.480,00
) se revela claramente excessivo, configurando
desproporcionalidade e potencial enriquecimento sem causa
, situação que justifica a revisão do valor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça permite a revisão das
astreintes

de ofício ou a requerimento da parte
, sempre que atingirem valores exorbitantes, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

"Inviável manter o montante da multa cominatória nos moldes originariamente arbitrados, tendo em vista que referida medida possui natureza coercitiva, não detendo caráter indenizatório, portanto. Assim, revela-se possível a revisão das astreintes, de ofício ou a requerimento da parte, quando atingir valores exorbitantes, ensejando o enriquecimento sem causa. Nesse sentido, confiram-se: REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1078941/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021. Agravo interno improvido." ((STJ - AgInt na Rcl: 30972 DF 2016/0092578-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Diante desse entendimento,
reduzo o valor da multa para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para atender ao caráter coercitivo da medida sem configurar excesso ou desvirtuamento de sua finalidade.

Considerando que a modificação do valor da multa decorreu
de intervenção judicial de ofício
, e não do acolhimento da tese do agravante,
deixo de condenar a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do
art. 85, § 10, do CPC
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
,
mantendo a exigibilidade da multa cominatória, porém reduzindo seu valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 22/04/2025